Tribunal: TJBA
Processo: 8050158-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050158-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALDO DA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "DESCONHECIDO". TEMA 1132/STJ. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SÚMULA 380/STJ. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. RITO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se a devolução da notificação extrajudicial com anotação "desconhecido" invalida a constituição em mora; (iii) se a existência de ação revisional anterior configura prejudicialidade externa apta a suspender a busca e apreensão; e (iv) se houve violação ao contraditório pela não apreciação da contestação apresentada antes da citação formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não viola o princípio da dialeticidade o agravo interno que, ao impugnar os fundamentos da decisão monocrática, reitera teses já deduzidas no recurso originário, quando aquela decisão se apoia nos mesmos fundamentos que embasaram o indeferimento anterior. 4 - Nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros. A devolução com anotação "desconhecido" não invalida a notificação, incumbindo ao devedor, por força do princípio da boa-fé objetiva, manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor. 5 - A simples propositura de ação revisional não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ, inexistindo prejudicialidade externa quando não há provimento jurisdicional descaracterizando a mora ou determinando a manutenção do devedor na posse do bem. 6 - O rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza o deferimento da liminar inaudita altera pars, sendo o contraditório postergado para momento posterior ao cumprimento da medida, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'desconhecido' não invalida a constituição em mora do devedor fiduciante, quando demonstrado o envio ao endereço constante do instrumento contratual, à luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva. 2. A propositura de ação revisional, por si só, não configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de busca e apreensão, salvo existência de provimento jurisdicional específico descaracterizando a mora. 3. O contraditório no rito do Decreto-Lei nº 911/1969 é postergado, sendo válida a concessão de liminar de busca e apreensão sem prévia oitiva do devedor." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422; CPC, arts. 239, § 1º, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp n. 719.363/MA; STF, RE 382.928; TJ-BA, AI nº 8058074-22.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, AI nº 8062140-45.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro; TJ-BA, AI nº 8031349-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marta Moreira Santana. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050158-34.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA e como agravado BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04